Tribunal: TJSP
Processo: 1034966-79.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à delimitação temporal para o cumprimento da obrigação de pagar as diferenças de vencimentos do autor, enquanto perdurar o desvio –Inocorrência – Hipótese em que se estabeleceu que a obrigação quanto ao pagamento das diferenças salariais perdurará enquanto a parte autora for mantida em desvio de função, cumprindo à Administração corrigir o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à delimitação temporal para o cumprimento da obrigação de pagar as diferenças de vencimentos do autor, enquanto perdurar o desvio –Inocorrência – Hipótese em que se estabeleceu que a obrigação quanto ao pagamento das diferenças salariais perdurará enquanto a parte autora for mantida em desvio de função, cumprindo à Administração corrigir o exercício das atividades do demandante, quando será cessada a obrigação de pagar a mencionada diferença – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.